Tribunal: TCU
Processo: 022.247/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062024, modalidade Pregão e Uasg 150002 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de Registro de Preço paracontratação de empresa especializada em prestação connuada de serviços gráficos, SOB DEMANDA, deacordo com a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, a fim de atender as necessidades do Ministério daEducação, conforme condições, quandades e exigências, estabelecidas neste instrumento)

Inteiro teor:
Acórdão 2271/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, por perda de objeto, e arquivar os autos, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.247/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - MEC (00.394.445/0003-65). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - MEC. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.